Tribunal: TJPA
Processo: 0801379-50.2022.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801379-50.2022.8.14.0116

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CARLA CRISTINA BRITO BORGES

ADVOGADO DATIVO: BRENON SOUSA VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0801379-50.2022.8.14.0116

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: OURILÂNDIA DO NORTE

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA: CARLA CRISTINA BRITO BORGES

ADVOGADO: BRENON SOUSA VIANA- OAB/PA N° 35371-B

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONTRADITÓRIOS.

ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0801379-50.2022.8.14.0116

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: OURILÂNDIA DO NORTE

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA: CARLA CRISTINA BRITO BORGES

ADVOGADO: BRENON SOUSA VIANA- OAB/PA N° 35371-B

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que desclassificou a conduta da apelada
Carla Cristina Brito Borges
, do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) para o de porte para consumo (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Consta na denúncia (ID nº 16979184) que no dia 27/11/2022, por volta das 04h, na Avenida das Nações, a recorrida

trazia consigo, com a finalidade de tráfico, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo 05 (cinco) envelopes plásticos contendo substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA e 04 (quatro) embalagens de papel alumínio contendo a substância T.H.C (Tetrahidrocannabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido por MACONHA (4,5 g), tendo sido presa em flagrante delito.

Com isso, a apelada foi denunciada pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em razões recursais
(ID nº 16979240), o Ministério Público pugna pela reforma da decisão e pleiteia a condenação da acusada, em virtude de restar provada a autoria e materialidade do delito de tráfico, por meio das provas testemunhais e documentais.

Constam contrarrazões (ID nº 16979246), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 18189559), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu a apelada do crime previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006 desclassificando para o delito do art. 28, do mesmo diploma legal,

pugnando pela reforma da decisão para que seja condenada nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No presente caso, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma sanção punitiva.

A materialidade foi devidamente comprovada, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 16979158) bem como o Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 16979182) em que se constata a quantidade de drogas apreendidas, forma de acondicionamento e comprovação de que se trata de COCAÍNA, bem como a substância T.H.C (Tetrahidrocannabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido por MACONHA.

Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria, uma vez que em Juízo os policiais foram contraditórios em relação ao a afirmação de que teriam
“visualizado a denunciada repassando algo a uma terceira pessoa”, estes foram inequívocos ao relatarem que tal pessoa não foi, no ato, encontrada na posse de substância entorpecente.

A corroborar tal conclusão, em sentença o magistrado de primeiro grau justificou sua decisão com base no auto de constatação de dados n° 02/2023 (ID 87237780), oportunidade em que foram analisados os conteúdos constantes no aparelho celular da recorrida, não tendo sido localizada nenhuma conversa indicando a comercialização de entorpecente.

Assim, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de tráfico de substância entorpecente a apelada.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos policiais contraditórios em parte prestados em Juízo), estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença que desclassificou a conduta da recorrida.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024